Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-47.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000304-47.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 851.986.761-87 (PACIENTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXCEPCIONAL PELA PRESENTE VIA - ORDEM DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Fábio Moreira Pereira, Daniel Ribeiro Bruno Marietto e Heytor Moreira dos Santos
em favor de
João Batista de Oliveira
, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo-MT.

Alegam o constrangimento ilegal em razão da requisição de abertura de inquérito policial para apurar o crime de desobediência, ao argumento que não há indícios de autoria e nem a sua comprovação.

Ainda, afirmam que a conduta do paciente é atípica, pois não consta a presença do dolo em cometer o crime do art. 330 do Código Penal.

Ao final, pugnam pela concessão de liminar para suspender o trâmite do processo no
1001051-11.2022.8.11.0023
e, no mérito, requerem seja concedida a ordem em definitivo, determinando o trancamento da ação penal.

O pedido de liminar veiculado foi indeferido no id. 164156683.

A autoridade coatora prestou suas informações no id.
165789692
.

O Ministério Público, no id. 171066196, manifestou pela denegação da ordem de
habeas corpus
vindicada.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da denúncia:

(...)
I.
No dia 23/12/2021, na unidade prisional de Peixoto de Azevedo, o denunciado JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, no exercício de suas atribuições como Policial Penal, desobedeceu a ordem legal de funcionário público;

II.
Além disso, no dia 27/12/2021, na unidade prisional de Peixoto de Azevedo, o denunciado JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, no exercício de suas atribuições como Policial Penal, desobedeceu a ordem legal de funcionário público;

Conforme consta, em razão paralisação geral deflagrada pelos servidores públicos do sistema prisional, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves proferiu decisão liminar,
em 17 de dezembro de 2021
, nos autos da demanda n. 1023173- 24.2021.8.110.0000 (Pje), determinando àqueles servidores o retorno imediato às suas atividades.

Diante do descumprimento ocorrido em todo o Estado, e após o requerimento do Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, por intermédio do Desembargador PEDRO SAKAMOTO, nos autos da demanda n. 1023417-50.2021.8.11.0000 (PJE), proferiu nova decisão,
no dia 22 de dezembro de 2021
, reforçando o comando anterior de retorno às atividades e recrudescendo as consequências pelo descumprimento.

Mantida a desobediência ilegal pelos servidores,
no dia 24 de dezembro de 2021
nova decisão foi proferida pelo Desembargador PEDRO SAKAMOTO (1023417-50.2021.8.11.0000 - PJE), determinando medidas coercitivas para o rompimento da inércia dos Policiais Penais e destacando o dever das forças policiais de prenderem, em flagrante, os profissionais que insistissem em desobedecer ao comando jurisdicional de retorno às atividades.

Não bastasse, o mesmo Desembargador proferiu outra decisão subsequente, no dia 26 de dezembro de 2022, aplicando novas penalidades pelo descumprimento.

Diante deste contexto, e atendendo à determinação da SESP para que a inércia ilegal fosse materializada, em especial para evitar eventuais alegações de desconhecimento das decisões judiciais, diversas ordens de serviço foram expedidas pela direção da unidade prisional, durante o período da paralisação, cientificando da ilegalidade declarada pelo Poder Judiciário e determinando o retorno das atividades.

Com efeito, em relação ao denunciado, foram expedidos os seguintes documentos, eis que estava na escala de plantão da unidade:

• Ordem de Serviço no 006/CPPA/2021; e

• Ordem de Serviço no 010/CPPA/2021.

Entretanto, de maneira injustificável, mesmo ciente da ilegalidade escrachada,
o denunciado recusou-se a retomar as atividades laborais, entoando que a orientação do sindicato classista estaria neste diapasão
.

Registre-se que, em arremate, os atos de desobediência, materializadores de crime, atraem a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g” (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, pela prática da conduta capitulada no artigo 330, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

(...)

O trancamento de ação penal somente é possível em situações excepcionais, nas quais resulte, de plano e independente de prova a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria,
o que não ocorre no caso
sub judice
.

Isso porque, a denúncia oferecida em desfavor do paciente preenche os requisitos necessários, visto que contém a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

Assim, não se verificando, de plano, hipótese de atipicidade da conduta, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de extinção da punibilidade, descabe falar em falta de justa causa para a ação penal.

Por oportuno, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU FATOS RELACIONADOS, EM TESE, A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS EXPOSTOS NA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade
(HC 613.575/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ademais, não são exigidas provas conclusivas da autoria e da materialidade para o oferecimento da denúncia, sendo estas necessárias para a formação de um eventual juízo condenatório (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. Além disso, o Juízo de origem, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, poderá, observando os fatos descritos na acusação, atribuir definição jurídica diversa.

3. No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, há, na peça acusatória, descrição de fatos que, em tese, se enquadram a crime de competência da justiça estadual, além de terem sido descritos elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Recorrente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC 111.500/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) (grifei)

Pelas razões expostas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023